Tribunal: TJES
Processo: 5000056-50.2020.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000056-50.2020.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: RITA DE CASSIA SASSO MARTINS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000056-50.2020.8.08.0065

Origem
: Juízo de Jaguaré - Vara Única

RECORRENTES
: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA; ESMALTEC S/A

RECORRIDOS
: RITA DE CASSIA SASSO MARTINS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O RÉU COMPARECER NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E DOS ATOS SEGUINTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Alega a parte autora que, no dia 16.03.2019, realizou a compra de uma geladeira no valor de R$ 1.750,80 (mil e setecentos e cinquenta reais e oitenta centavos) no estabelecimento da corré LCR comércio de móveis. Afirma que o produto começou a apresentar defeito no compartimento refrigerador, onde percebeu a formação de pedras de gelo. Logo após observou que a geladeira não estava conseguindo manter a temperatura programada. Aduz que entrou em contato com as rés em busca de solução, contudo, sem êxito. Pugna, nestes termos, sejam as rés condenadas ao pagamento de danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou procedente o pedido autoral e condenou as rés na restituição do valor pago pelo produto e ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Inconformados, ambos os requeridos (LCR comércio e Esmaltec) interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Em seu recurso, a Esmaltec (i) aduz a preliminar de nulidade no ato processual por falta de sua intimação para comparecimento à audiência de conciliação, instrução e julgamento; (ii) defende a nulidade de sentença por falta de fundamentação adequada; (iii) sustenta a ausência de comprovação dos fatos alegados na inicial e, por fim, (iv) defende a inexistência de dano extrapatrimonial, pugnando, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
na hipótese de manutenção da sentença neste tópico. A recorrente LCS móveis, por sua vez, requer a reforma da sentença, defendendo (i) a ausência de danos morais, vez que não houve falha na prestação do serviço; (ii) que o
quantum
indenizatório é desproporcional ao caso concreto e (iii) a responsabilidade é da fabricante por fato do produto.

III. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL DA ESMALTEC

4. Consta nos autos que foi designada audiência de conciliação e julgamento para o dia 22 de junho de 2022, com a finalidade de produzir provas testemunhais requeridas pela autora, quais sejam: Vanderlei Costa Nascimento e Yure Santos Mello. No entanto, durante a instrução constatou-se que a corré Esmaltec S/A, ora recorrente, não foi devidamente intimada para comparecer ao ato, no que ensejou no reagendamento da instrução para o dia 08 de março de 2023 (despacho – ID. 9979606). Contudo, a referida audiência foi retirada de pauta sem maiores explicações (ID 9979611). Posteriormente, foi prolatada a sentença nos autos, acompanhada da ata da audiência realizada em 22 de junho de 2022, com a oitiva das referidas testemunhas, muito embora a ré Esmaltec não tenha sido regularmente intimada para tal ato instrutório.

5. Diante disso, tem-se por caracterizada a irregularidade processual. Por outras palavras, a Esmaltec não teve a oportunidade de inquirir as testemunhas, caracterizando, assim, evidente nulidade processual em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal.

6. Por tais motivos, a preliminar de nulidade processual deve ser acolhida, anulando-se a audiência de instrução e julgamento, bem como todos os atos subsequentes. A consequência é a retomada do curso regular do feito, com a designação de nova audiência de instrução e julgamento, garantindo-se a devida intimação de todas as partes, a fim de que seja adequadamente observado o rito processual.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso
da
ESMALTEC S/A
conhecido e provido
para
anular
a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 22 de junho de 2022, bem como de todos os atos subsequentes, inclusive a sentença, determinando, por consequência, a designação de nova audiência de instrução, com a devida intimação das partes.

8. Recurso inominado da corré LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA prejudicado.

9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante ao provimento do recurso da ESMALTEC S/A, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.

______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)